Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-30.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000688-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MILTON CLEMENTE JUVENAL - CPF: 640.518.628-87 (AGRAVADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (AGRAVANTE), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), SERGIO BERMUDES - CPF: 100.103.007-91 (ADVOGADO), PEDRO REZENDE MARINHO NUNES - CPF: 893.312.147-15 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – JUÍZO DEPRECADO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ATOS ORDINATÓRIOS – DESPROVIMENTO.

É certo que o cumprimento de carta precatória se trata de simples pedido de cooperação realizado por determinado Juízo a outro, o qual atua nos estreitos limites do ato processual deprecado e no exercício de competência própria relacionada ao mister, sendo que a recusa somente ocorrerá quando:
(I) –
a carta não estiver revestida dos requisitos legais; (II) – faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia; ou (III) – o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade, ex vi do
artigo 267 do CPC/15.

Não há que se falar em usurpação de competência
quando qualquer ato decisório em relação à expropriação não foi praticado, mas apenas atos ordinatórios no cumprimento da missiva deprecada.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000688-30.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S. A.

AGRAVADO:

MILTON CLEMENTE JUVENAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT,

Dr. Cássio Leite de Barros Netto
, na Carta Precatória n. 3176-52.2014.811.0086 – Código: 80029, extraída dos autos da Ação de Execução n. 0140783-19.2012 em trâmite pelo Juízo da 37ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, ajuizada em desfavor de
MILTON CLEMENTE JUVENAL
,

que suspendeu a missiva e todos os atos expropriatórios deprecados, até a manifestação do Juízo deprecante quanto ao valor do débito executado (Id 73023493 – pág. 96).

Irresignado, o agravante alega que a deprecata
“tinha por objetivo a avaliação e posterior hasta pública para a venda do imóvel de matrícula nº 914, do Serviço Registral de Nova Mutum – MT, avaliado em R$ 29.500.000,00 (vinte e nove milhões e quinhentos mil reais)”
(sic),
de modo que superada todas as questões referentes ao valor da avaliação e supostas nulidades do leilão, em 07.06.2018 arrematou o imóvel em segunda praça pelo credor, mediante a compensação do crédito perseguido no feito executivo, qual seja, R$16.833.258,00 (dezesseis milhões, oitocentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos).

Salienta que a impugnação do agravado frente à arrematação foi julgada improcedente, razão pela qual requereu a expedição da competente carta de arrematação, mas, no entanto, o procedimento foi suspenso pelo juízo deprecado

a fim de averiguar o valor do crédito exequendo, rejeitando, inclusive, os embargos de declaração opostos.

Defende a possibilidade de imediata expedição da respectiva carta, haja vista que
“a lisura do ato jurídico foi confirmada em todas as instâncias, inexistindo, pois, qualquer óbice para a expedição da respectiva carta de arrematação. A questão, inclusive, foi confirmada pelo juízo de origem, ao consignar que a parcial procedência da ação anulatória, malgrado reduzir substancialmente o crédito, não teve o condão de invalidar o título executivo”
(sic).

Para tanto, ressalta que
“ainda com a diminuição do valor nominal do valor contratado, o valor incontroverso corresponde ao lance dado para arrematação, notadamente em razão da incidência da atualização monetária e juros de mora de 1% a partir de novembro de 2010. Outrossim, cumpre observar que a alteração do valor da originário da dívida se deu com base na pretensa responsabilidade da instituição financeira pela descontinuação do denominado “Projeto Jequitibá”, de modo que todas as demais disposições contratuais mantiveram-se hígidas, inclusive aquelas que versam sobre os encargos decorrentes do inadimplemento”
(sic).

Ou seja, aduz que
“a atualização da nova base de cálculo deverá observar criteriosamente as disposições contratuais no que diz respeito à atualização monetária, juros moratórios e multa contratual, sem olvidar das custas e despesas processuais, honorários advocatícios e multa processual imposta ao embargante”
, e, ainda, assevera que a
“Cédula de Produto Rural (CPR) de nº 1350/2010, no valor histórico de R$ 919.188,31 (novecentos e dezenove mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), não sofreu qualquer alteração pela sentença da ação anulatória, devendo, por isso, ser atualizada, à sua integralidade, a partir de novembro de 2010”
, de modo que
“ainda que reste consolidado o valor da dívida em R$3.345.317,39, somado ao crédito da CPR nº 1350/2010, é certo que a sua atualização superará, e muito, o montante da arrematação”
(sic).

Por fim, afiança a incompetência do juízo de origem em suspender a deprecata, já que
“extrapolou os limites de sua competência, ao, indiretamente, sobrestar indevidamente o curso da ação de execução que tramita em outro juízo”
(sic),
especialmente porque não poderia se furtar do seu cumprimento, pois ausente qualquer das hipóteses estabelecidas no artigo 267 do Código de Processo Civil
.

Assim, sob a justificativa de que “
não se revela razoável ter que se aguardar a apuração do saldo devedor para fins de franquear ao agravante a carta de arrematação, na medida em que, uma vez perfeito e acabado o ato jurídico, resta evidente o prejuízo do exequente arrematante”
(sic),
pugna pela concessão da tutela recursal vindicada, e no mérito, postula pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido (Id 73207483).

A antecipação da tutela recursal foi
indeferid
a pelo relator substituto – Des. Carlos Alberto da Rocha –, em 05/02/2021, conforme decisão anexa no ID n. 75239001.

Contraminuta coligida no ID n. 78481989, em que afirma que
“a r. decisão jamais excedeu os limites de sua competência, tendo, pelo contrário, reconhecido não possuir competência para averiguar o valor do débito”
(sic), de modo que almeja pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço, pois, do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de Carta Precatória expedida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0140783-19.2012.8.26.0100, que tramita na 37ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, cujo objeto é a avaliação e expropriação da Fazenda Jequitibá, matrícula n. 914, Livro 2, do 1º CRI da Comarca de Nova Mutum/MT.

Constata-se pela leitura das razões recursais que o banco agravante busca a reforma da decisão que determinou a suspensão do cumprimento da carta precatória, cujo objeto é a expedição da carta de arrematação do imóvel rural matriculado sob o n. 914, do Serviço Registral de Nova Mutum/MT, que garante a ação de execução que tramita pela 37ª Vara Cível de São Paulo/SP.

Segundo o agravante,
(i) não haveria qualquer óbice para a expedição da carta de arrematação, na medida em que o valor da dívida corresponde ao lance dado ao imóvel arrematado; e (ii) o MM. Juízo
a quo
seria incompetente para determinar a suspensão dos atos expropriatórios.

É certo que cumprimento de carta precatória se trata de simples pedido de cooperação realizado por determinado Juízo a outro, o qual deve exercer a jurisdição nos estreitos limites do ato processual deprecado e no exercício de competência própria relacionada ao mister, sendo que a recusa no cumprimento somente pode se dar nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 267 do CPC, a saber:
(I) –
a carta não estiver revestida dos requisitos legais; (
II) – faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia; ou (
III) – o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade.

No caso em pauta, a missiva tem por objeto
a avaliação e posterior hasta pública para a venda do imóvel de matrícula nº 914, do Serviço Registral de Nova Mutum/MT, o qual foi avaliado em R$29.500.000,00 (vinte e nove milhões e quinhentos mil reais), sendo que em 07.06.2018 o imóvel foi arrematado pelo banco-credor, ora agravante, em segunda praça, para compensação com o crédito perseguido no processo de execução originário.

Requerida a expedição da carta de arrematação, o Juízo deprecado entendeu por suspender a expedição da carta, a fim de ouvir o Juízo deprecante quanto ao valor do crédito exequendo.

Eis o teor do
decisum
hostilizado:

“Considerando que o juízo deprecado não possui competência para averiguar o valor do débito, suspendo à missiva e todos os atos executórios até manifestação do juízo deprecante. Oficie-se o juízo deprecante para informar, no prazo de 30 (trinta) dias: Qual o valor da dívida objeto da missiva; Se permanece o interesse em prosseguir com os atos executórios da missiva”
– Id 73023493, pág. 96.

Num primeiro olhar, em que pese o agravante alegar que o prejuízo decorre na demora da expedição da devida carta de arrematação, não se vislumbra que o magistrado renunciou à missiva, mas agiu com prudência ao buscar junto ao togado deprecante o valor atual da dívida, cujo montante originário foi substancialmente reduzido em ação anulatória movida pelo agravado, além do fato de a arrematação ter se efetivada em compensação com o crédito exequendo, e o imóvel arrematado pelo lance final de R$16.833.258,14 (dezesseis milhões, oitocentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), que não se sabe ao certo se é equivalente ao crédito exequendo, dai o porquê do questionamento ao Juízo deprecante.

Aliás, o próprio agravante aduz na peça recursal que mesmo com “
a diminuição do valor nominal do valor contratado”,
o valor do débito deve ser atualizado com juros de 1% (um por cento) e nas estritas condições pactuadas, de modo que somente o Juízo de origem poderá confirmar tal assertiva.

Assim é que como não cabe ao Juízo deprecado averiguar o valor do débito, diante da dissonância apresentada, diligenciou este ao Juízo deprecante, solicitando a informação pertinente a fim de dar prosseguimento aos atos executórios, se manifesto o interesse,
vez que com a manifestação daquele Juízo a carta pode ou não retomar o seu curso
.

Logo, não há que se falar em usurpação de competência, pois qualquer ato decisório em relação à expropriação foi praticado, apenas atos ordinatórios no cumprimento da missiva deprecada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DO FEITO – FALTA DE CERTIDÃO – AFASTADAS –
EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA PARA ATOS DE PENHORA – HASTA PÚBLICA – SUSPENSÃO – DISCUSSÃO SOBRE MONTANTE DA DÍVIDA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUÍZO DEPRECANTE
– RECURSO IMPROVIDO.

Se o feito encontra-se instruído com documentos constantes do artigo 525 do Código de Processo Civil e forem suficientes ao deslinde da controvérsia, desnecessária a juntada de outras peças.

Na execução por carta, o juízo Deprecado somente analisa questões que versem sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens. Questões ligadas ao mérito da execução, como excesso de execução e pagamentos devem ser solucionados pelo Juiz Deprecante.
”
(N.U 0129451-47.2013.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 07/03/2014)

Desta forma, ausente a probabilidade do direito perseguido.

De igual modo, não se verifica a presença do
perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo
, vindo a informação, presentes os requisitos legais, a missiva seguirá o seu trâmite normal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021